Tribunal: TJES
Processo: 0029144-22.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029144-22.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERRA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A e outros (2)

APELADO: JOSIANE SILVA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A COMISSÃO DE CORRETAGEM, SEGURO HABITACIONAL E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de apelação cível, no qual se reformou a sentença de procedência para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Os embargantes sustentam suposta omissão no acórdão quanto à análise das alegações de ausência de informação prévia sobre a cobrança de comissão de corretagem, de venda casada de seguro habitacional e da ilegalidade da aplicação do índice CUB/SINDUSCON para correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto às teses de (i) ausência de informação prévia sobre a comissão de corretagem; (ii) configuração de venda casada em razão da contratação do seguro habitacional; e (iii) ilegalidade na aplicação do índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comissão de corretagem foi objeto de análise expressa no acórdão embargado, que reconheceu a legalidade da cobrança com base na Súmula nº 38 do TJES, destacando que houve informação clara e prévia aos consumidores.

4. A alegação de venda casada foi afastada, sob o fundamento de que a contratação do seguro habitacional decorre de exigência legal prevista no art. 5º da Lei nº 9.514/97, não configurando prática abusiva.

5. A aplicação do índice CUB/SINDUSCON para reajuste das parcelas também foi enfrentada, tendo o colegiado reconhecido sua legalidade e afastado sua equiparação à cobrança de juros.

6. A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

*Tese de julgamento*:

1. O julgamento que enfrenta expressamente as teses suscitadas pelas partes, ainda que contrariamente aos interesses do embargante, não incorre em omissão.

2. A contratação de seguro habitacional, por imposição do art. 5º da Lei nº 9.514/97, não configura venda casada.

3. A cobrança da comissão de corretagem é válida quando houver prévia e clara informação ao consumidor, conforme disposto na Súmula nº 38 do TJES.

4. O reajuste contratual com base no índice CUB/SINDUSCON é legal, não se confundindo com cobrança de juros.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.514/97, art. 5º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0029144-22.2013.8.08.0048

EMBARGANTE: JOSIANE SILVA SANTOS E AURÉCIO RAGNER SANTOS SALGADO

EMBARGADO: SERRA BELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
JOSIANE SILVA SANTOS E AURECIO RAGNER DOS SANTOS SALGADO
(ID 14716477), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 13586542) que, ao prover o recurso de apelação da parte adversa, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o
s
embargante
s
sustenta
m
, em síntese, omissão no acórdão, pois alega que o julgado não teria enfrentado de forma completa e adequada as teses de ausência de informação prévia sobre a cobrança de comissão de corretagem, a abusividade da "venda casada" do seguro e a irregularidade na aplicação do índice de atualização monetária.

O v. Acórdão embargado,
de relatoria da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos,
restou assim ementado,
in verbis:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 38/TJES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO CUB/SINDUSCON. REAJUSTE DE PARCELA. LEGALIDADE. "VENDA CASADA". SEGURO OBRIGATÓRIO POR FORÇA DE LEI. ART. 5º DA LEI Nº 9.514/97. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que haja informação clara e prévia acerca do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp nº 1.599.511/SP), o que restou demonstrado nos autos. II. A Súmula nº 38 do TJES dispõe que "É válida a cláusula contratual que transfere ao adquirente do imóvel a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que informada expressamente do valor e da destinação da quantia, em cumprimento ao dever de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor."

III. O reajuste do valor das parcelas do financiamento imobiliário por índice de atualização monetária (CUB/SINDUSCON) é perfeitamente legal, não se confundindo com a cobrança de juros.

IV. Não há que se falar em "venda casada" na contratação de seguro habitacional, na medida em que a Lei nº 9.514/97 (art. 5º) exige a contratação de seguro em operações de financiamento imobiliário.

V. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais."

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que as teses veiculadas pelos autores na exordial foram devidamente apreciadas, ainda que de forma desfavorável aos seus interesses.

Especificamente sobre a legalidade da comissão de corretagem, o acórdão foi claro ao afirmar que o contrato em questão preenchia os requisitos da Súmula nº 38 deste Tribunal de Justiça, visto que a Apelante comprovou que o valor foi expressamente informado aos adquirentes. A alegada "omissão" sobre a ausência de informação prévia não se sustenta, portanto, pois o julgado tratou do tema e concluiu pela suficiência da informação, refutando a tese contrária.

Além disso, a alegação de "venda casada" também foi devidamente enfrentada.

O v. Acórdão, com base no art. 5º da Lei nº 9.514/97, concluiu que a contratação de seguro é exigência legal para o financiamento imobiliário, e não uma imposição abusiva da construtora. Ao reconhecer a base legal para o seguro, o acórdão, implicitamente e de forma robusta, refutou a alegação de abusividade do negócio, que é a essência do argumento de "venda casada".

Da mesma forma, a questão da atualização monetária foi analisada sob a ótica da legalidade do índice CUB/SINDUSCON, sendo o julgado conclusivo ao afastá-lo da incidência de juros, validando a sua aplicação como mero reajuste de parcelas.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. O que o embargante busca, de fato, é rediscutir as premissas fáticas e jurídicas que formaram o convencimento desta Câmara Cível, pretensão que é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

Ex positis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.